Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DO SÓCIO DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDUZIMENTO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO A ERRO.
1. A pessoa jurídica não possui legitimidade para ajuizar ação em nome próprio para defesa de eventual direito pertencente ao sócio da empresa.
2. Mantém-se a condenação por má-fé do litigante que, ciente de que os fatos alegados não eram verdadeiros, omite a verdade, com a nítida intenção de alterar ou prejudicar o fim do processo.
3. Negou-se provimento aos apelos do autor e do réu.